Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VIAGEM DE TURISMO EM PLENO PERÍODO DE CERCO SANITÁRIO PROVOCADO PELA PANDEMIA DA COVID-19. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. CANCELAMENTO DE VOO. DETERMINAÇAO DE AUTORIDADE ESTRANGEIRA. VIDA E SAÚDE PÚBLICA. PROTEÇÃO. FORÇA MAIOR. CANCELAMENDO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. ESPANHA. TEMPESTADE FILOMENA. JANEIRO DE 2020. FORÇA MAIOR. CONFIGURAÇÃO. REALOCAÇÃO. PERDA DE CONEXÃO. CONSEQUÊNCIAS DA INTEMÉRIE. DANO MORAL AFASTADO. LITISCONSÓRICO. SOLIDARIEDADE. EXTENSÃO DO PROVEITO DO JULGADO.

1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

2. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (CC, art. 737).

3. O cancelamento de voo por determinação da autoridade competente de país estrangeiro, como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (SARS-Cov-2), responsável pela pandemia da covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde, configura motivo de força maior e afasta pretensões indenizatórias (CC, art. 737, parte final).

4. O cancelamento de voo por determinação da autoridade competente de país estrangeiro, em razão de intempérie (Espanha, janeiro de 2020, Tempestade Filomena) configura motivo de força maior e afasta pretensões indenizatórias (CC, art. 737, parte final).

5. O cancelamento justificado de voo, por motivo de força maior, é uma condição sem a qual não teria ocorrido o alegado resultado danoso (conditio sine qua non), a perda do voo de conexão, contratado com outra companhia, em relação jurídica autônoma, sem caracterização de contrato de transporte aéreo cumulativo (voo interline).

6. A companhia aérea pode manter o passageiro na origem do voo até que o extremo das condições climáticas seja, naturalmente, estabilizado. Ainda que isso retarde a chegada do passageiro ao destino, a transportadora está obrigada, pelas leis brasileiras, se aplicáveis ao caso, a prestar-lhe a assistência prevista na Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo, sem ser responsabilizada por dano moral decorrente de perda de uma chance.

7. O “Inferno de Dante” em que se transformaram aeroportos nacionais e internacionais, nos momentos críticos da pandemia da covid-19, não pode ser superado com teorias jurídicas feitas para a normalidade do “Paraíso”, ainda mais quando a viagem dos autores era de férias, de turismo. Não havia estado de necessidade – o livre arbítrio não está imune às consequências jurídicas –, que justificasse a decisão de se exporem aos transtornos enfrentados, sendo certo que o transporte aéreo de passageiros foi dos segmentos mais prejudicados na pandemia, a ponto de, no Brasil, haver uma lei de proteção à aviação civil: Lei no 14.034, de 5 de agosto de 2020, que estava em vigor quando as passagens foram adquiridas.

8. Compromissos inadiáveis impõem prudência aos passageiros. A aventura de voar está sujeita à Natureza, o que exime as companhias aéreas de cumprir o contrato de transporte, a tempo e hora, nas intempéries, sejam as climáticas, sejam as emergências de saúde pública de importância internacional, como a decorrente do coronavírus (SARS-Cov-2), responsável pela pandemia da covid-19.

9. Pessoa esclarecida, com, no mínimo, curso superior, que decide, em plena pandemia da covid-19, em 26 de dezembro de 2020, mês em que a morte pela doença alcançou cerca de 20 mil pessoas no Brasil, o maior número desde setembro daquele ano, e antes mesmo do início da vacinação na maior parte do Planeta, passar férias em país estrangeiro com notórias limitações, inclusive de comunicações pela internet, telefonia celular etc., e com dificuldades na gestão da pandemia da covid-19, o que também ocorreu no Brasil, assume, nesse “turismo de aventura”, o risco dos transtornos previsíveis, anunciadas, esperadas e evitáveis como os narrados nos autos, com o cancelamento de voos, atrasos, perda de conexão etc.

10. Em aeroportos estrangeiros as regras são aquelas do país e não as do Brasil. Não se aplica, no exterior, a Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo.

11. No contrato firmado em Havana, Cuba, fora do território nacional, sem qualquer vínculo com o Brasil, senão a nacionalidade dos contratantes, que não é critério absoluto de incidência da lei brasileira, aplica-se a lei do país onde o contrato foi firmado ou do país de cumprimento da obrigação, relembrando a vigência do Código Bustamante (Decreto no 18.871, de 13 de agosto de 1929, que promulgou a Convenção de Direito Internacional Privado, de Havana), cujo nome homenageia o Jurista António Sánchez de Bustamante y Sirvén (Cuba, 1865-1951), relator da comissão que elaborou a Convenção de Havana. Excepcionalmente, o Juiz pode ser do Brasil, mas não a lei aplicável.
12. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB, Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942), estabelece que “Art. 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Art. 14. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência.”

13. “(...) Assim, é de se concluir que as normas de proteção do consumidor editadas pelo Estado brasileiro não têm aplicação fora das suas fronteiras, e, portanto, não protegem negócios de consumo celebrados por brasileiros em país estrangeiro, ainda que adquiridos de empresas do mercado global. (...) em conclusão, o ato jurídico de aquisição de bens de consumo em país estrangeiro é regulado pela lei do lugar onde celebrado o contrato, mas é competente para a solução da controvérsia o juiz brasileiro, que pode ‘... exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência’ da norma que o protege (art. 14, da LINDB).”( Acórdão 1142178, UNJ 2018.00.2.003150-2, Relator: Asiel Henrique de Sousa, Turma de Uniformização, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJe: 11/12/2018).

14. Havendo pedido expresso, na petição inicial, de condenação solidária das rés, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, não sendo distintos ou opostos os seus interesses. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns (CPC, art. 1.005).

15. Recurso conhecido e parcialmente provido.